Tribunal: TJMT
Processo: 1013839-86.2019.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013839-86.2019.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bem de Família, Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNA RAFAELA SODRE SIMOES - CPF: 025.194.521-96 (AGRAVANTE), JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), WAGNER CARAMALAC SIMOES FILHO - CPF: 025.194.511-14 (AGRAVANTE), MINERACAO CURIMBABA LTDA - CNPJ: 23.640.204/0001-92 (AGRAVADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO), FABIANA CASTELLANO AMARAL - CPF: 918.860.406-30 (ADVOGADO), MONTSAFRA AGRONEGOCIOS EIRELI - CNPJ: 18.331.932/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER CARAMALAC SIMOES - CPF: 528.163.971-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA REGINA SODRE - CPF: 878.978.309-34 (TERCEIRO INTERESSADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1013839-86.2019.8.11.0015

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE TERCEIROS – INDEFERIMENTO DA INCIAL COM CANCELAMENTO DA DISTIBUIÇÃO – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE RECURSO – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Analisada e
indeferida
a
justiça

gratuita
, sem a interposição de recurso de agravo de instrumento, ocorreu
preclusão

pro judicato
, nos termos do art. 505 do CPC.

Se os agravantes repisam as mesmas alegações já enfrentadas, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limitem a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador-, é caso de manter a decisão recorrida com o desprovimento do agravo interno.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1013839-86.2019.8.11.0015

AGRAVANTE: BRUNA RAFAELA SODRE SIMOES, WAGNER CARAMALAC SIMOES FILHO

AGRAVADO: MINERACAO CURIMBABA LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
Bruna Rafaela Sodré Simões e Wagner Caramalac Simões Filho,
contra decisão monocrática que considerou preclusa a questão do pedido da concessão da justiça gratuita e concedeu prazo para que os apelantes providenciem o pagamento do preparo do presente Recurso de Apelação, para que a questão de fundo – direito ao parcelamento das custas da ação inicial -, seja analisada pelo Colegiado (id 134812154).

Reclamam que a decisão deixou de apreciar o conjunto de documentos que evidenciam a ausência de condições econômicas para pagarem as custas, seja na origem, quanto ao preparo do apelo, em violação ao artigo 489, §1o, do CPC.

Reiteram os argumentos de que são estudantes, que Bruna está desempregada, os extratos bancários evidenciam parca movimentação financeira, muito abaixo do necessário a fazer cobro das custas processuais.

Ressaltam que a situação se agravou com o desemprego de seu genitor, Sr. Wagner Simões, o que se comprova por meio da cópia da rescisão de contrato de trabalho.

Reforçam que juntaram laudo médico e cópia do pedido de aposentaria de sua genitora que se encontra impedida de desenvolver atividade remunerada, tudo a corroborar a ausência de condições financeiras da entidade familiar.

Defendem a necessidade de reforma da decisão como único jeito de defenderem o bem que lhes serve de moradia, porque não ostentam condições de pagar às custas do processo e seus incidentes, caso em que é de rigor a concessão da justiça gratuita como forma de garantir acesso à justiça.

Na contraminuta, a agravada pede o desprovimento do recurso (id 140453678
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1013839-86.2019.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A decisão objeto do presente Agravo Interno é tirada de decisão que, ao realizar o juízo de admissibilidade do Recurso de Apelação, deferiu prazo para que os apelantes promovessem o preparo do apelo.

O recurso de Apelação foi interposto por
Bruna Rafaela Sodre Simões e Wagner Caramalac Simões Filho,
de sentença que nos Embargos de Terceiros movidos em desfavor de
Mineração Curimbaba Ltda
.,
indeferiu a petição inicial
, bem assim determinou o cancelamento da distribuição (artigos 290, 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, todos do Código de Processo Civil),
frente ao não recolhimento das custas processuais.

A decisão agravada tem o seguinte conteúdo (id 134812154):

“Recurso de Apelação interposto por
Bruna Rafaela Sodre Simões e Wagner Caramalac Simões Filho,
de sentença que nos Embargos de Terceiros movidos em desfavor de
Mineração Curimbaba Ltda
., indeferiu a petição inicial, bem assim determinou o cancelamento da distribuição (artigos 290, 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, todos do Código de Processo Civil), frente ao não recolhimento das custas processuais.

Em síntese, aduzem que não ostentam condições financeiras para pagar às custas do processo, porque não exercem atividade remunerada, na medida em que são estudantes, além de que os extratos bancários evidenciam a insuficiência financeira.

Afirmam que a crise oriunda da COVID 19 prejudicou também seus genitores que passam por dificuldades financeiras e problemas de saúde (id 33567473, 33567478 e 33567488).

Dizem que as custas para distribuir o presente recurso seriam de R$24.297,08.

Na origem, afirmam que juntaram todos os documentos suficientes que comprovam a hipossuficiência de arcar com o pagamento das custas, mesmo assim o Juiz indeferiu o pedido.

Na sequência, frente a falta de condições, dizem que postularam o parcelamento das custas, pelo fato de que são dependentes de seus genitores. Contudo, como o pai foi demitido do trabalho, além de que a mãe por problemas de saúde não pode exercer atividade remunerada, a situação ficou ainda mais precária à entidade familiar.

Sustentam que os dois veículos que seriam de propriedade dos apelantes, como consta da sentença, já foram vendidos, além de que não constitui parâmetro para o indeferimento da benesse.

Reclamam que fazem jus à concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, do CPC, frente a ausência de recursos financeiros. Pedem o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (id 133594823).

É o relatório.

Decido.

No caso em exame, os apelantes ajuizaram os presentes Embargos de Terceiros e postularam a concessão do benefício da justiça gratuita que foi indeferida em decisão proferida aos 21-05-2020 (id 133595898 - Pág. 5), ocasião em que fora concedido prazo de 15 dias a fim de prepararem o recurso.

Observa-se que os autores, ora apelantes não recorreram contra o indeferimento da concessão do benefício, apenas requereram o parcelamento das custas em petição de 17-6-2020 (id 133594800 - Pág. 4).

O pedido de parcelamento foi indeferido em decisão datada de 17-11-2020 e novamente oportunizado o preparo em quinze dias (id 133594807 - Pág. 2), o que não ocorreu, como se observa da certidão datada de 03-02-2021 (133594808 - Pág. 1), circunstância que culminou na prolação da sentença recorrida (id 133594812).

Assim, superada a questão da concessão do benefício da justiça gratuita, matéria que remanesce de análise no mérito do presente recurso é saber se é caso de deferir ou não o parcelamento das custas de distribuição na origem.

Antes, contudo, para efeito de
admissibilidade do apelo
, necessário que os recorrentes realizem o respectivo preparo, sob pena de deserção.

Do exposto,
intimem-se os apelantes para, no prazo de 10 (dez) dias efetuarem o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (artigo 99, §7o, c/c 1.007, §4o, ambos do CPC).”
(grifei)

Da análise das razões do agravo interno, os agravantes apenas reeditam os termos das razões do recurso de apelação, ao justificar a possibilidade de reconsideração ou a apreciação pelo Colegiado.

A decisão agravada foi clara no sentido de que o indeferimento da concessão do benefício da justiça gratuita se deu em 21-5-2020, no entanto os agravantes não se insurgiram contra, porque apenas postularam, na origem, pelo parcelamento das custas (id 133594800 - Pág. 4), em evidente preclusão.

É que se analisada e
indeferida
a
justiça

gratuita
, sem a interposição de recurso de agravo de instrumento, ocorreu
preclusão

pro judicado
, nos termos do art. 505 do CPC.

Ressalta-se, bem a propósito, que embora o pedido de
justiça

gratuita
possa ser feito a qualquer tempo e grau de jurisdição, isto não o isenta da
preclusão
.

Nesse sentido:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS – ALEGADA OMISSÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU – PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Na espécie, a Embargante limitou-se a rediscutir o indeferido da justiça gratuita; no entanto,
a matéria está preclusa, de modo que não cabe a novo debate sobre o assunto, já que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507, CPC).
Logo, inviável a rediscussão da concessão da justiça gratuita no bojo deste recurso.
Inadequada a utilização dos embargos declaratórios sem demonstração de que ocorreu omissão, obscuridade e/ou contradição.”
(N.U 1005802-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - DECISÃO NÃO RECORRIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ART 267, IV, C/C ART. 257 DO CPC - PRECLUSÃO TEMPORAL - NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

Indeferido
o pedido de Justiça Gratuita, cuja decisão não foi objeto de recurso, ocorre a preclusão, e a parte fica impedida de rediscutir a matéria em sede de Apelação”.
(N.U 0001281-71.2011.8.11.0018,RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/05/2013, Publicado no DJE 29/05/2013)

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS – PEDIDO PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – INÉRCIA DA PARTE – DESERÇÃO – APELO NÃO CONHECIDO – NOVO PEDIDO – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte discute determinada questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se oportunamente recorreu da decisão, o que não ocorreu na espécie
.”
(N.U 1006819-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022)

Os agravantes fazem defesa retórica dos argumentos sobre a ausência de condições financeiras, frisa-se, questão já preclusa, além de que, a rigor, deixaram de impugnar os fundamentos da decisão agravada proferida no Id 134812154. De modo que cabe apenas submeter os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente, porquanto, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática"
(EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração”
(STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 – grifei e destaquei).

Do exposto, por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Posto isso,
ratificados os fundamentos da decisão ora recorrida, nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022